Tribunal: STF
Processo: AI 405778
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO  QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 RELATIVA À
COMPETÊNCIA DO  JUIZADO ESPECIAL, A DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, A NULIDADE PROCESSUAL E A CABIMENTO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
                       Questão restrita  ao âmbito infraconstitucional
, não ensejando apreciação
em recurso extraordinário.
                       Agravo desprovido.